Tribunal: TJSP
Processo: 1036011-91.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VOTO No 25615
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE SE COBRAR DO ESTADO DE

Ementa:

VOTO No 25615
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE SE COBRAR DO ESTADO DE SÃO PAULO OS VALORES ADIANTANDO NOS PRESENTES AUTOS – DISCUSSÃO QUE DEMANDA VIA PRÓPRIA SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA.

Recursos da autora e do INSS desprovidos.